Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NATUREZA DO MÚTUO. DESTINAÇÃO AO FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL. SUJEIÇÃO À LEI ESPECIAL (DL no 167/67, ARTS. 1o E SEGS.; LEI no 4.829/65, ARTS. 2o e 3o). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL. MÚTUO CELEBRADO SOB FORMATAÇÃO DIVERSA. RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE. APLICAÇÃO EM ATIVIDADE RURAL. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO INSTRUMENTO E DA APLICAÇÃO DA LEI QUE TRATA DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FNE (LEI No 7.827/89). SÚMULA No 379/STJ. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO. TOMADORES DOS EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. SUJEIÇÃO À LEI ESPECIAL QUE TRATA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAIS. (DL no 167/67, ART. 5o). IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS ACESSÓRIOS AO DISPOSTO NA LEI ESPECIAL. INVIABILIDADE. TARIFA DE CARTA-CONSULTA. ENCARGO CONTRATADO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRESERVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIMENTO DO APELO DO BANCO/EXEQUENTE. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS DEVEDORES DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CREDOR PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Contratado o empréstimo destinado ao financiamento de atividade agrícola por meio de escritura pública de abertura de crédito, derivando o importe mutuado, ademais, de recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE (lei n° 7.827/1989), não sobeja possível a incidência sobre o convencionado da normatização específica que trata do crédito rural - Decreto-lei no 167/1967 -, pois adstrita sua incidência aos mútuos celebrados sob a forma dos títulos de crédito rural que enumera, sendo indiferente para essa conformação jurídica a destinação do capital imobilizado ao fomento da atividade agrícola desenvolvida pelos mutuários, que, inclusive, modulara as próprias condições do negócio e sua fonte de custeio, estando o negócio sujeito à incidência da legislação específica que regulamenta a concessão de crédito direcionada ao fomento regional.

3. A sujeição do mútuo ao disposto na lei especial que trata dos títulos de crédito rural – Decreto-lei n° 167/1967 – reclama, nos termos do seu art. 1o, que sua contratação tenha se aperfeiçoado por meio de cédula de crédito rural, devendo ser observada a natureza jurídica do contrato e a forma que lhe fora conferida, e, assim, tratando-se de mútuo fomentado com recursos originários de fundo constitucional (FNE), conquanto destinado ao fomento das atividades rurais dos mutuários, contratado por meio de escritura pública, não se sujeita a ao disposto em aludido instrumento normativo, não se lhe impondo observância à limitação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o) quanto aos juros moratórios fixados em 1% (um por cento) ao ano, ensejando a preservação dos encargos de inadimplência avençados pelas partes.

4. A destinação do importe imobilizado é irrelevante para definição da natureza do negócio e do contrato de financiamento e da legislação que lhe é aplicável, ou seja, o fato de ter sido vocacionado o importe mutuado ao fomento da atividade rurícola do tomador é indiferente para definição da natureza do contrato via do qual fora formalizado o empréstimo, sobrelevando, para essa conformação jurídica, ainda que realizado sob o pretexto e o escopo de fomento creditício em ambiente rural, a origem do recurso imobilizado e a forma conferida ao negócio, tornando imperativo que, contratado o financiamento sob a forma de Escritura Pública de Crédito com manejo de recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, seja sujeitado ao disposto na Lei no 7.827/1989, não à legislação específica que trata dos títulos de crédito rural.

5. Diante da a incidência normativa do diploma legal específico para a situação descrita nos autos – Lei no 7.827/1989 –, decorrente da apreensão segundo a qual o mútuo fora fomentado com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, e considerando que a aludida norma especial não apresenta em vigor qualquer limitação quanto aos encargos financeiros, inclusive, os de natureza moratória, deve a pactuação ser apreciada mediante o cotejo analítico do contrato entabulado com a regra jurídica sedimentada pelo enunciado n° 379 da Súmula de julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça (“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.), donde, amoldando-se o contrato a essa realidade jurisprudencial, deve o instrumento negocial ser privilegiado, não se podendo falar em abusividade.

6. O desprovimento do apelo dos executados/embargantes e o provimento do recurso do exequente/embargado, resultando na a reforma do provimento sentencial e a subsequente rejeição integral dos embargos à execução aviados pelos mutuários inadimplinentes, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte sucumbente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).

7. Embargos de declaração conhecidos. Recurso dos devedores desprovido. Aclaratórios da instituição financeira providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Unânime.